Tribunal: TJDFT
Processo: 0016196-61.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016196-61.2014.8.07.0009 RECORRENTE: RICARDO VITOR DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de matar desafeto com vários tiros de revólver, em plena rua, ao cabo de uma discussão banal devido a uma reclamação por causa dos latidos do seu cachorro. 2 - O exame dos autos mostra que o processo tramitou regularmente, com estrita observância dos princípios constitucionais e normas de direito material e processual, culminando na sentença que refletiu fielmente o que que deliberados pelos jurados. Rejeita-se a alegação de nulidade baseada na menção em Plenário pelo Promotor de Justiça de informação constante dos autos a respeito dos antecedentes penais do réu, que fica à disposição dos jurados. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a referência aos antecedentes do réu durante os debates no Tribunal do Júri não se enquadra nos casos do artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Decidiu-se ainda que a quantidade de votos para cada quesito não precisa constar necessariamente da série de quesitos, no intuito de assegurar o sigilo das votações, sem afrontar o artigo 488 do Código de Processo Penal. A tese de que a legítima defesa está abrangida pelo quesito genérico de absolvição, não há nenhum prejuízo a ausência de quesito específico. 3 - Não há contrariedade manifesta à prova dos autos se os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em interpretação razoável das provas dos autos, conforme depoimentos de testemunhas oculares. 4 - O aumento da pena-base pouco acima do critério jurisprudencial de um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal em abstrato, fundada na duplicidade dos antecedentes. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 478 do CPP, ao argumento de que no julgamento perante o Tribunal do Júri os antecedentes criminais ou os incidentes criminais em curso do réu não deveriam ter sido mencionados, porquanto entende que esses não se referem diretamente à situação fática submetida a julgamento, mas à personalidade do agente, sendo essa informação desnecessária para a convicção dos jurados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1856215, Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 478 do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à ilegalidade na referência dos antecedentes do acusado durante o julgamento do Tribunal do Júri, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu, não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes” (HC n. 333.390/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 5/9/2016). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1664028/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027